Tribunal: TJMT
Processo: 1007351-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007351-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (AGRAVANTE), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO À CONSTRUTORA QUE PROMOVA A REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DO EMPREENDIMENTO E INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Agravantes não logram êxito em demonstrar a plausibilidade do direito e o risco de dano, consubstanciados na impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo de 1o Grau, no que tange à regularização imobiliária do empreendimento e da interligação do sistema de abastecimento de água, especialmente em razão de que as pendências existentes no condomínio deveriam ter sido regularizadas há mais de dois anos.

Ausentes argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A E OUTRA
contra decisão (id. 38458465) que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Irresignadas com a decisão proferida, sustentam as Agravantes que, encontra-se demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão da impossibilidade de cumprimento das obrigações complexas e de difícil elucidação, em prazo exíguo, visto que dependem de terceiros.

Asseveram que, em razão da pandemia pelo coronavírus, os serviços considerados como não essenciais foram suspensos.

Argumentam que, instaurado o inquérito civil no ano de 2016 e proposta a demanda após decorridos mais de três anos, não se encontra evidenciado o perigo da demora.

Afirmam que, não há falar em regularização das instalações internas necessárias à condução da água do ponto de ligação da rede pública (cavalete) até o reservatório do condomínio, em razão da construção de um poço artesiano para abastecimento de todas as unidades habitacionais.

Alegam que, não deve prevalecer a determinação de indenização coletiva, a título de benfeitorias, em razão de acordo firmado entre as Agravantes e os condôminos, tendo em vista que eventual pacto deveria ser firmado por Assembleia Geral, e não por comissão de adquirentes.

Aduzem que, em razão da indefinição dos condôminos, destinou a verba da indenização coletiva para o custeio de poço artesiano e um novo quiosque.

Verberam que, arcaram com indenizações individuais aos condôminos potencialmente lesados, concedendo descontos com relação aos imóveis adquiridos.

Defendem que, a propriedade do terreno onde se encontra situado o sistema de esgotamento sanitário está em processo de regularização da doação, pendente apenas de conclusão do pedido perante o Cartório competente.

Esclarecem que o habite-se fora concedido parcialmente, não abrangendo tão somente dez unidades habitacionais não comercializadas, em razão de compromisso firmado com a Prefeitura de Cuiabá, cuja obrigação subsiste na execução de obras de pavimentação e drenagem no entorno do empreendimento.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 46791460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a pedido de concessão do efeito suspensivo, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Consoante ressaltado na decisão agravada, o Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil no ano de 2016, para fins de apuração de eventuais irregularidades no empreendimento denominado Residencial Pacem, realizado pela Fatex Construtora.

Não obstante a previsão inicial de entrega das unidades habitacionais em 15/05/2015, tal prazo fora postergado por um ano, mediante acordo firmado entre adquirentes e a incorporadora, pactuando-se que esta, arcaria com uma “indenização coletiva”, na forma de investimentos na área comum do condomínio.

Após reunião da Assembleia Geral do Condomínio, constatou-se pendências por parte da construtora, face a necessidade de conclusão da interligação do sistema de abastecimento de água e esgoto com a rede pública, emissão de habite-se da integralidade do condomínio, bem como a regularização imobiliária de terreno destinado ao sistema de esgotamento sanitário, a ser doado pela incorporadora em prol do residencial.

Pois bem.

Não obstante a alegação de que a situação de pandemia dificulta o cumprimento da obrigação, as Agravantes não apresentam justificativa para o fato de que, devidamente notificadas
(id. 26281865 – autos originários)
, desde dezembro/2017, até a propositura da demanda, após decorridos dois anos, não tomaram providências para a regularização das pendências.

De mesmo modo, não lograram êxito em demonstrar que, a construção do poço artesiano, tal como alega, supre a necessidade de promover a interligação da rede pública até o reservatório do condomínio, o que deve ser apurado após instrução probatória. Por outro lado, o síndico do empreendimento informa que, não obstante a ligação do condomínio à rede pública encontrar-se concluída, a instalação da rede interna, para conduzir água até o reservatório do condomínio, não fora realizada pela construtora.

Ademais, a concessão do habite-se, encontra-se condicionada, conforme acordo firmado com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, em 20/02/2017, à realização de obras de pavimentação nos arredores do empreendimento. Ou seja, a emissão da documentação encontra-se condicionada à ato que compete exclusivamente às Recorrentes.

Quanto à regularização imobiliária de área destinada para a instalação do sistema de tratamento de efluentes do condomínio, as Agravantes demonstram que tomaram providências no ano de 2016
(id. 26281883),
inexistindo nos autos, documentos que comprovem qualquer ato após a referida data.

Feitas estas considerações, não há falar na impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas pelo Juízo de 1o Grau, no prazo fixado entre vinte e sessenta dias úteis, especialmente diante do fato de que estas deveriam estar concluídas há mais de dois anos, momento em que as Recorrentes tomaram ciência das pendências no Condomínio.

Registre-se ainda, que deve permanecer incólume a multa diária arbitrada em um mil reais, para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta, em razão da finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, de modo que, acaso a astreinte se torne excessiva, poderá o juiz de ofício, modificar o valor ou até mesmo exclui-la, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do CPC.

Assim, conforme consignado na decisão agravada, mesmo que considerado o lapso temporal de três anos entre a instauração do inquérito civil e a propositura da demanda, tal fato somente demonstra a inércia da Construtora e a urgência em sanar as pendências do empreendimento, que perduram mais de três anos sem uma solução efetiva pela construtora.

Tecidos estes delineamentos, deve permanecer incólume o indeferimento do efeito suspensivo vindicado, bem como a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de 1o Grau, que determinou a regularização do sistema de abastecimento de água, da propriedade do terreno destinado ao sistema de esgotamento sanitário, das pendências para fins de expedição do habite-se, bem como

a entrega de equipamentos destinados à área comum do condomínio.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, os Agravantes não trouxeram aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020